Tribunal: TJMT
Processo: 1035023-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035023-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), E. J. D. D. C. - CPF: 116.630.101-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ADOLESCENTE ACOLHIDA INSTITUCIONALMENTE. IDEAÇÃO SUICIDA E AUTOLESÃO. CONSULTA COM PSICÓLOGO PEDIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (SIGTAP/MAC). BLOQUEIO VIA SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida na Ação Civil Pública n. 1097906-90.2025.8.11.0041, que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá a disponibilização, no prazo de 5 (cinco) dias, de consulta com psicólogo pediátrico à adolescente Elizabeth Julia Domingas da Costa (13 anos), acolhida institucionalmente, com ideação suicida e histórico de autolesão, sob pena de bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD (50% em conta do Estado e 50% em conta do Município).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a urgência e gravidade do quadro clínico da adolescente justificam a manutenção da tutela de urgência para disponibilização imediata da consulta especializada; (ii) estabelecer se, à luz do Tema 793 do STF e das regras de descentralização e hierarquização do SUS, o cumprimento da obrigação e eventual bloqueio judicial devem ser direcionados primariamente ao Estado, considerando a classificação do procedimento como de média complexidade (SIGTAP/MAC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O quadro clínico grave (tentativas/ideação suicida e autolesão) evidencia perigo de dano irreparável e preenche os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência.

4.

A Constituição Federal assegura a saúde como direito social fundamental (arts. 6º e 196) e impõe, com absoluta prioridade, a proteção integral de crianças e adolescentes (art. 227, caput), diretriz reiterada pelo ECA (arts. 4º e 11) e pela Lei n. 8.080/1990 (art. 2º).

5.

A urgência do caso concreto afasta objeções burocráticas vinculadas ao sistema de regulação do SUS, devendo prevalecer a tutela tempestiva do direito à saúde da adolescente, conforme precedente do próprio Tribunal (N.U 1016117-95.2025.8.11.0000).

6.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações em saúde (CF, art. 23, II), e o Tema 793 do STF reconhece a solidariedade, impondo ao Judiciário o dever de direcionar o cumprimento conforme as regras constitucionais e administrativas de descentralização e hierarquização do SUS, com possibilidade de ressarcimento.

7.

O Enunciado n. 8 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ orienta a observância das regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde (redação dada na VII Jornada de Direito da Saúde – 25.04.2025).

8.

A organização em rede regionalizada e hierarquizada (CF, art. 198) e a Lei n. 8.080/1990 (arts. 17 e 18; art. 7º, IX) atribuem ao Estado a coordenação e execução complementar de ações e serviços de média e alta complexidade, enquanto ao Município compete prioritariamente a atenção básica.

9.

O procedimento “Atendimento Individual em Psicoterapia” (código 03.01.08.017-8), indicado como suporte ao atendimento pretendido, consta da Tabela SIGTAP (competência 08/2025) como de média complexidade, com financiamento no bloco de Média e Alta Complexidade (MAC), o que justifica o direcionamento primário do cumprimento ao Estado.

10.

A solidariedade não autoriza impor cumprimento indistinto e simultâneo a todos os entes quando identificada a competência administrativa prioritária; o direcionamento racionaliza a execução da obrigação sem excluir a responsabilidade subsidiária do Município em caso de inércia do Estado, conforme precedente (N.U 1022673-16.2025.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência para viabilizar consulta especializada a adolescente acolhida institucionalmente com ideação suicida e autolesão se justifica quando presente perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC, prevalecendo o direito fundamental à saúde e a prioridade absoluta da criança e do adolescente.

2.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações em saúde, mas o Tema 793 do STF impõe ao Judiciário o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

3.

Procedimento classificado no SIGTAP como de média complexidade, com financiamento pelo bloco MAC, deve ter o cumprimento direcionado primariamente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 198 e 227, caput; CPC, art. 300; ECA, arts. 4º e 11; Lei n. 8.080/1990, arts. 2º, 7º, IX, 17 e 18; Decreto n. 7.508/2011, arts. 30, 32 e 35; CNJ, Enunciado n. 8 da Jornada de Direito da Saúde (redação dada na VII Jornada – 25.04.2025).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, publ. 16.04.2020; TJMT, N.U 1016117-95.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.08.2025, publ. 30.08.2025; TJMT, N.U 1022673-16.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jones Gattass Dias, j. 18.11.2025, publ. 01.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1097906-90.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, determinou a disponibilização, no prazo de 5 (cinco) dias, de consulta com psicólogo pediátrico à adolescente Elizabeth Julia Domingas da Costa, sob pena de bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a decisão impugnada, ao atribuir solidariamente a responsabilidade ao Município, desconsiderou a repartição de competências prevista no Sistema Único de Saúde e no Tema 793 do STF, o qual permite ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com a responsabilidade administrativa dos entes federativos.

Expõe que o serviço solicitado (consulta com psicólogo pediátrico) é classificado como de média complexidade, de competência prioritária do Estado de Mato Grosso, conforme a Tabela SIGTAP, e que eventual imposição financeira ao Município compromete seu orçamento e sua capacidade de atender às obrigações de atenção básica em saúde.

Assevera que a manutenção da decisão representa risco de dano grave à organização e equilíbrio das políticas públicas municipais, além de contrariar entendimento consolidado pelo STF quanto à possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente.

O recuso foi recebido com efeito suspensivo. (id. 320970381)

O Ministério Público apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão de primeiro grau, destacando a tutela do direito à saúde de criança/adolescente e a urgência da medida, bem como refutando o afastamento da responsabilidade do ente municipal.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões, abordando a temática do direito à saúde e a compatibilização entre solidariedade e direcionamento do cumprimento conforme regras administrativas, com menção ao Tema 793 e a enunciados de Jornadas de Direito da Saúde.

Por fim, houve parecer ministerial em segundo grau, no qual se registra a insurgência do Município com base no Tema 793 e no Enunciado 60, bem como a alegação de litisconsórcio passivo simples, opinando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante, a reforma da decisão que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1097906-90.2025.8.11.0041, determinou aos entes públicos requeridos a disponibilização de consulta com psicólogo pediátrico, em favor da menor, representada pelo Ministério Público.

Do exame dos autos, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a demanda, representando a menor, Elizabeth Julia Domingas da Costa, de 13 anos, acolhida institucionalmente, porquanto apresenta ideação suicida e praticou autolesão e, por isso, necessita, com urgência, de atendimento com psicólogo pediatra.

A Magistrada de Primeiro grau, ao analisar o pedido liminar, deferiu-a, impondo aos entes requeridos – Estado de Mato grosso e Município de Cuiabá – a disponibilização do tratamento vindicado, a decisão estabeleceu que, em caso de descumprimento, seja procedido bloqueio judicial de verbas públicas via SISBAJUD, sendo 50% na conta do Estado e 50% na conta do Município. (id. 209373963).

Inconformado, a ente municipal apresentou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, ao fundamento que a competência primária do referido tratamento deve ser do Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à definição de qual ente federativo deve ser prioritariamente responsabilizado pelo cumprimento da obrigação e, consequentemente, pelo eventual bloqueio judicial de verbas públicas para fornecimento de consultas de Psicologia Pediátrica classificadas como de média complexidade.

Depreende-se dos autos que a adolescente beneficiária da ação apresenta quadro clínico grave, caracterizado por tentativas de suicídio, ideação suicida e autolesão, o que evidencia, de forma inequívoca, a presença do perigo de dano irreparável exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, deferida no juízo de primeiro grau.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seus arts. 6º e 196, garante a saúde como direito social fundamental, impondo ao Estado o dever de prestá-la a todos.

O art. 227, caput, da Constituição Federal é ainda mais explícito ao determinar que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade e ao respeito.

O art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente reitera essa obrigação, estabelecendo que a garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias e a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.

O art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente o acesso integral às ações e serviços de saúde, mediante o Sistema Único de Saúde.

No mesmo sentido, o art. 2º da Lei n. 8.080/1990 consagra a saúde como direito fundamental do ser humano, impondo ao Estado o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Nessa moldura normativa, não há margem para indeferir a tutela de urgência pleiteada em favor de adolescente em situação de risco iminente de vida.

A urgência da situação afasta qualquer objeção burocrática fundada no sistema de regulação do SUS.

O direito fundamental à saúde de criança e adolescente prevalece sobre a ordem administrativa do sistema de regulação quando configurada situação de urgência, entendimento que se alinha à jurisprudência deste Sodalício. Como cito:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. CRIANÇA COM ESQUIZENCEFALIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando consulta médica especializada para criança diagnosticada com Esquizencefalia de Lábio Aberto, apresentando crises epilépticas de difícil controle.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a realização de consulta médica especializada para menor, considerando a demora no sistema de regulação de saúde e a urgência do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, consagrado constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de garantir atendimento médico adequado, especialmente quando se trata de criança com condição médica grave.

4. Embora o Sistema Único de Saúde (SUS) opere mediante ordem cronológica de solicitações, a urgência e gravidade do quadro clínico devem preponderar sobre entraves burocráticos.

5. O Conselho Nacional de Justiça estabelece parâmetros de razoabilidade para espera em atendimentos de saúde, considerando excessiva a demora superior a 100 dias para consultas.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793), permite a determinação judicial de providências necessárias ao tratamento médico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O direito fundamental à saúde, especialmente de crianças, deve prevalecer sobre entraves burocráticos do sistema de regulação.

2. A demora excessiva no atendimento médico configura violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. Os entes públicos têm responsabilidade solidária para garantir atendimento médico tempestivo e adequado.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, RE 855.178/SE; CNJ, Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde.

(N.U 1016117-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 30/08/2025)

A tutela de urgência é, portanto, mantida em sua integralidade.

Com relação à responsabilidade, é ponto pacífico que os entes federados respondem solidariamente pelas demandas prestacionais em matéria de saúde.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem, entre outros objetivos, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nessa perspectiva, o art. 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese vinculante:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

(STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020).

A tese do Tema 793 impõe, portanto, ao magistrado um dever, e não mera faculdade, de direcionar o cumprimento ao ente administrativamente responsável, identificado segundo as normas de descentralização e hierarquização do SUS.

Esse dever de direcionamento é confirmado pelo Enunciado n. 8 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ:

n. 8. "Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados, observando-se as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal, quando for o caso.” (Redação dada na VII Jornada de Direito da Saúde - 25.04.2025)."

Dessarte, assentado o dever de direcionamento, cumpre identificar o ente prioritariamente responsável, com base nas normas administrativas do SUS.

O art. 198 da Constituição Federal organiza as ações e serviços públicos de saúde em rede regionalizada e hierarquizada, segundo a diretriz da descentralização, com direção única em cada esfera de governo; e a Lei n. 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) operacionaliza esse modelo, especialmente em seus arts. 17 e 18, que distribuem as competências estaduais e municipais no âmbito do SUS, e no art. 7º, inciso IX, que elenca a descentralização político-administrativa como princípio do sistema.

Assim, a identificação do ente prioritariamente responsável exige a análise da classificação do procedimento pleiteado nas normas administrativas do SUS.

O Município de Cuiabá demonstrou, mediante documento não impugnado pelos demais partícipes, que o procedimento "Atendimento Individual em Psicoterapia" (código 03.01.08.017-8), constante da Tabela SIGTAP do Ministério da Saúde, está classificado, para a competência 08/2025, como de

Média Complexidade, com financiamento previsto no bloco de Média e Alta Complexidade (MAC).

Essa classificação técnica não é controvertida nos autos e tem relevância direta para a definição das atribuições de cada ente federativo.

O art. 17, da Lei n. 8.080/1990 atribui à direção estadual do SUS a responsabilidade de coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de média e alta complexidade.

O Decreto federal n. 7.508/2011, que regulamenta a Lei n. 8.080/1990, confere às Comissões Intergestores, nos arts. 30, 32 e 35, a atribuição de pactuar a organização e o financiamento das ações de saúde, com a definição das responsabilidades individuais e solidárias de cada ente.

Nesse contexto, a repartição de atribuições no âmbito do SUS é nítida: enquanto ao Município compete prioritariamente a atenção básica à saúde, de baixa complexidade, ao Estado compete a gestão das ações de média e alta complexidade, financiadas com recursos do bloco MAC.

Confira-se que o procedimento demandado nestes autos (consulta em psicologia e psiquiatria pediátrica) enquadra-se precisamente no nível de média complexidade, conforme a Tabela SIGTAP (id. 210595500, autos de origem), o que afasta a responsabilidade primária do Município de Cuiabá para a presente demanda.

Não se ignora que a solidariedade entre os entes persiste e autoriza a demanda em face de qualquer deles.

No entanto, como expressamente determina a tese do Tema 793 do STF, a solidariedade não afasta o direcionamento conforme as regras de competência, tampouco exime o magistrado do dever de identificar o ente primariamente responsável e a ele direcionar o cumprimento, reservando ao outro a responsabilidade subsidiária para a hipótese de descumprimento.

Logo, a questão é exclusivamente de ordem no cumprimento, não de afastamento da solidariedade.

Por fim, quanto à natureza do litisconsórcio, a formação de litisconsórcio passivo em demandas de saúde decorre da solidariedade da obrigação.

Com efeito, em se tratando de obrigação solidária, a solução da lide deve ser uniforme para todos os litisconsortes quanto ao dever de fornecimento do tratamento, o que configura litisconsórcio unitário.

À propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA ACOLHIDA INSTITUCIONALMENTE. FORNECIMENTO DE CONSULTA COM PSICÓLOGO E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que determinou, solidariamente ao Estado de Mato Grosso e ao Município, o fornecimento de consulta com psicólogo e exames de videonasofibroscopia, videolaringoscopia, audiometria tonal e vocal e imitanciometria em favor de criança de 8 anos acolhida institucionalmente na Casa da Criança Cuiabana 5.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual ente federativo possui responsabilidade primária pelo custeio e execução dos procedimentos pleiteados — classificados como de média e alta complexidade — à luz do Tema 793 da Repercussão Geral do STF e da organização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese segundo a qual os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, cabendo, contudo, à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

4. A descentralização e hierarquização do SUS impõem que os Municípios atuem prioritariamente na atenção básica, enquanto os Estados assumem a responsabilidade pela média e alta complexidade.

5. Os procedimentos requeridos — consulta com psicólogo e exames de videonasofibroscopia, videolaringoscopia, audiometria tonal e vocal e imitanciometria — encontram-se classificados como de média e alta complexidade no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), o que justifica o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

6. A responsabilidade solidária não implica cumprimento indistinto por todos os entes, devendo o Judiciário observar a repartição administrativa estabelecida, sem prejuízo da atuação subsidiária do Município em caso de inércia do Estado.

7. O direcionamento não viola o princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente, mas assegura racionalidade na gestão do SUS e respeito à repartição constitucional de competências.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela execução de procedimentos classificados como de média e alta complexidade recai primariamente sobre o Estado, nos termos da repartição de competências do SUS. 2. A solidariedade entre os entes federativos não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável pela execução do serviço, cabendo ao Município atuar subsidiariamente em caso de descumprimento.”

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793.

(N.U 1022673-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

Assim, a distinção entre responsabilidade primária e subsidiária não altera essa unitariedade, mas tão somente operacionaliza o cumprimento da obrigação solidária de forma racional e compatível com a tese do Tema 793.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá em caso de descumprimento pelo ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026